Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0737856-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: PASTORA DIVINA BATISTA DOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, WANDER GUALBERTO FONTENELE, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, segundo a qual foi indeferido o pedido de consulta ao sistema PREVJUD/expedição de ofício ao INSS, para pesquisa de eventual vínculo trabalhista e previdenciário da executada. Aduz que a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial é relativa e que não foram encontrados bens penhoráveis em consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud e Infojud, inexistindo óbice à consulta pleiteada. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa e da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento dos pedidos formulados, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a alegada imposição de excessiva onerosidade ao credor e o aumento da dívida não configuram hipóteses legais para o acolhimento da medida. Por conseguinte, não demonstrada a urgência necessária, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006